Tribunal: TJSP
Processo: 2380577-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante em conta bancária da executada. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada desde comprovados que os valores se destinam à subsistência da devedora. Valores bloqueados no dia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante em conta bancária da executada. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada desde comprovados que os valores se destinam à subsistência da devedora. Valores bloqueados no dia posterior ao recebimento do salário. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.